Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
Peculiaridades do caso concreto em que, embora iniciado o Cumprimento de Sentença, esbarrou-se durante seu curso em impossibilidade fática de retorno das partes ao status quo ante, haja vista a alienação a terceiros dos imóveis inicialmente permutados entre os litigantes. Dessa forma, ainda que o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil preveja o pagamento de honorários advocatícios em Cumprimento de Sentença, descabe sua fixação em fase processual em que ainda se está a promover a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, de maneira a liquidar os valores devidos de parte a parte. Portanto, não se trata de acolhimento da Impugnação apresentada ao Cumprimento de Sentença, a induzir a fixação de honorários advocatícios em sintonia com o preconizado na jurisprudência consolidada no STJ (Temas no 407, 408, 409 e 410), mas sim de mera liquidação das perdas e danos devidos às partes.
Agravo de Instrumento desprovido.